Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO, NA MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MAIOR GRAVIDADE. RECRUDESCIMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno, na modalidade tentada, em especial pela confissão judicial do Apelante, deve ser mantida a condenação.
2. No que concerne à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 2.1. No entanto, no caso em tela, a negativação dos antecedentes, com amparo em 6 (seis) condenações transitadas em julgado, constitui circunstância judicial especialmente gravosa e fundamento idôneo para o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo), em irrestrita observância ao princípio da individualização da pena.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, devendo preponderar a agravante, como ocorreu na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.